Tribunal: TJDFT
Processo: 0706138-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INOVAÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO RECURSAL DEDUZIDA PELO AUTOR E FALTA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À MODIFICAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. PERDA ANATÔMICA E/OU FUNCIONAL PERMANENTE CONCOMITANTE DE UM MEMBRO SUPERIOR E DE UM MEMBRO INFERIOR. PREVISÃO ESPECÍFICA NA TABELA DE COBERTURA DO SEGURO DPVAT. PAGAMENTO A MENOR CONFIGURADO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA RESIDUAL. CABIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO COM BASE NO SALÁRIO-MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 201/STJ. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DENTRO DAS BALIZAS PREVISTAS NO § 2o DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE.
1. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo.
1.1. Não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo, no qual foi prolatada a sentença hostilizada, à exceção de matérias de ordem pública, exceto se a parte provar que deixou de suscitar determinada questão no juízo originário por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014 do Código de Processo Civil.
1.2. Evidenciado que o autor, na inicial da demanda, não postulou o reconhecimento do direito à indenização por danos morais e danos estéticos, não há como ser conhecido o recurso de apelação quanto à pretensão de condenação da ré ao pagamento de ressarcimento a tais títulos, sob pena de supressão de instância e de cerceamento de defesa.
2. Tendo em vista que a indenização securitária fixada na sentença corresponde ao valor requerido pelo autor na inicial da demanda, não se encontra configurada a sucumbência apta a caracterizar o interesse recursal quanto à discussão do quantum indenizatório arbitrado.
3. Configurada a perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior, decorrente de acidente automobilístico, a indenização do seguro DPVAT deverá ser calculada com base em previsão específica da tabela constante da Lei n. 6.194/1974, para esta hipótese, que estabelece o patamar de 100% (cem por cento) do capital segurado.
4. De acordo com o § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, os honorários de sucumbência somente devem ser fixados mediante apreciação equitativa, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
4.1. Consoante entendimento consolidado pela Súmula n. 201 do colendo Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios não podem ser fixados em salários-mínimos
4.2. Em se tratando de demanda cujo proveito econômico obtido não é inestimável ou irrisório, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados com base na regra inserta no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
4.3. Observado que a fixação dos honorários de sucumbência no patamar mínimo previsto no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil não reflete a peculiaridade do caso concreto, em especial a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, cabível a majoração da verba honorária para 15% (quinze por cento do valor da condenação.
5. Apelação Cível interposta pela ré conhecida e não provida. Apelação Cível interposta pelo autor parcialmente conhecida, e nesta extensão, parcialmente provida. Honorários recursais majorados.